Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL DE MUDANÇA DE TITULARIDADE. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada pela NEOENERGIA, condenando o réu ao pagamento de R$ 64.634,74, referentes a débito de consumo de energia elétrica da unidade consumidora da qual consta como titular, acrescido de encargos legais. O apelante sustenta sua ilegitimidade passiva, sob a alegação de não ocupar o imóvel desde 2006, bem como a existência de novo usuário no local. No mérito, pleiteia a denunciação da lide ao ocupante do imóvel à época da cobrança e a improcedência do pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desocupação do imóvel sem comunicação à concessionária afasta a legitimidade passiva do apelante para responder pelo débito; (ii) determinar se é cabível a denunciação da lide à ocupante do imóvel, usuária do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O titular da unidade consumidora que não comunica formalmente à concessionária a mudança de titularidade é parte legítima para responder à ação de cobrança e permanece responsável pelo pagamento das faturas, ainda que não mais resida no local.
4. A jurisprudência do STJ entende que a dívida por consumo de energia elétrica tem natureza pessoal e não propter rem, recaindo sobre quem efetivamente obteve a prestação do serviço, salvo se não tiver havido comunicação formal da alteração da titularidade do contrato perante a concessionária de serviço público.
5. A ausência de comprovação da solicitação de mudança de titularidade impede o afastamento da responsabilidade do titular cadastrado, que não se desincumbiu de seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.
6. A denunciação da lide é incabível nas hipóteses de relação de consumo quando tem como objetivo exclusivo eximir o denunciante da responsabilidade pelo evento danoso, conforme entendimento consolidado do STJ.
7. Eventual direito de regresso do titular perante o efetivo usuário do serviço poderá ser exercido em ação autônoma, não sendo matéria a ser resolvida na presente demanda.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de comunicação formal à concessionária sobre a mudança de titularidade da conta impede que o antigo proprietário se exima da responsabilidade pelos débitos de fornecimento de energia elétrica.
2. É incabível a denunciação da lide em demandas que envolvam relação de consumo quando a finalidade é apenas transferir a responsabilidade pelo débito ao efetivo usuário do serviço.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §2o, 125, II, e 373, II; Lei 9.427/1996, art. 17, §2o; Resolução Normativa ANEEL no 414/2010, art. 126.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1557116/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 05.12.2019, DJe 10.12.2019; STJ, AgInt no AREsp 1429160/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 26.05.2019, DJe 30.05.2019; TJDFT, Acórdão 1918890, 0723454-84.2023.8.07.0003, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.09.2024, DJe 19.09.2024; TJDFT, Acórdão 1410498, 0700018-52.2021.8.07.0008, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 23.03.2022, DJe 04.04.2022.